Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. AUTORIA RATIFICADA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIES DISTINTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, tendo em vista que a referida norma processual faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato. Ademais, eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime, como no caso dos autos, em que parte dos objetos subtraídos foi encontrada na residência de um dos réus.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação dos réus.

3. A configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal. Assim, para adequação do tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, basta a prova de participação do inimputável em empreitada criminosa junto com maior de 18 anos.

4. Escorreita a sentença que aplicou a regra do concurso material de crimes entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que, apesar de serem infrações penais do mesmo gênero, são espécies delituosas distintas, com objetividades jurídicas próprias. Inaplicável, portanto, a regra do concurso formal e da continuidade delitiva. Precedentes deste eg. TJDFT e do col. STJ.

5. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.